Tribunal: STF
Processo: HC 236048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francielle Costa de Carvalho, advogada, em 6.12.2023, em benefício de Leonardo Messias da Silva, contra decisão pela qual, em 30.11.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.198. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2317567-34.2023.8.26.0000 pela Desembargadora Ely Amioka, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e corréu presos em flagrante, em 27.2.2023, pelo apontado delito de tráfico de drogas. Em 28.2.2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia (e-doc. 3).



    3. O Ministério Público de São Paulo denunciou o paciente e corréu por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4). 



    4. Em 21.11.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de José Bonifácio/SP julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão preventiva foi mantida (fls. 12-13, e-doc. 5). 



    5. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 2317567-34.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a defesa questiona a manutenção da custódia cautelar, com a superveniência da condenação em regime semiaberto. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Ely Amioka (e-doc. 2). 



    6. O indeferimento da medida liminar no Tribunal de Justiça levou à impetração do Habeas Corpus n. 873.198 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.11.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10). 



    7. A impetrante busca o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, ao argumento de pretensa “fundamentação absolutamente abstrata ao indeferir a liminar e pela ilegalidade na manutenção da custódia do paciente em que careceu de fundamento idôneo cujo caso revela a desnecessidade da prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a absoluta ausência de fundamentação sobre qualquer elemento concreto dos autos que, efetivamente, evidenciasse que o paciente, solto, pudesse colocar em risco a ordem pública pela reiteração da prática delitiva ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal, (ausência de) motivo pelo qual se veem até configurados os requisitos que justificam o deferimento da medida de urgência. E, importa destacar, ainda, que se trata de paciente primário” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que a manutenção da prisão preventiva seria incompatível com a condenação em regime semiaberto e com a vedação do direito de recorrer em liberdade, porque o paciente estaria em regime mais gravoso “do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Salienta que “a tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto também caracteriza[ria] manifesta ilegalidade” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que o paciente seria primário, com bons antecedentes, teria “25 anos de idade, (...) um filho de 06 anos de idade com Transtorno do Aspecto Autista, é amasiado com a Nathalia Rafael da Conceição Damião. Leonardo sempre foi trabalhador conforme se comprova pela CTPS anexa, ainda anterior a sua prisão estava trabalhando registrado na Marmoraria Carrara” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera pretensa afronta ao art. 312 e ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, pela alegada ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, que teria sido baseada apenas na quantidade de droga apreendida (fls. 14-18, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar: para revogar a prisão preventiva do paciente ainda que fiscalizada por algumas medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) no mérito: a concessão do writ ao final em caráter definitivo para garantir que responda ao processo em liberdade” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.198. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2317567-34.2023.8.26.0000 pela Desembargadora Ely Amioka, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pelo que consta do processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do Habeas Corpus n. 873.198 no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Associação criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.054-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido” 
(HC n. 211.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para cumprimento da garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Plantão da comarca de São José do Rio Preto/SP, em 28.2.2023, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva na audiência de custódia, assentou: 



    “Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento dos custodiados na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Em que pese os autuados serem primários, a quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. De fato, com Elizeu foram encontrados 185 tijolos de maconha e com Leonardo outros 267 tijolos de maconha, o que sugere dedicação às atividades criminosas e até mesmo a integração à organização criminosa. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EMFLAGRANTE de ELIZEU DA SILVA e LEONARDO MESSIAS DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA” (e-doc. 3). 



    12. Em 21.11.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de José Bonifácio/SP julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos:



    “Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva que continua necessária para garantia da ordem pública” (fls. 12-13, e-doc. 5). 



    13. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 2317567-34.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido pela Desembargadora Ely Amioka, em 24.11.2023, nestes termos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o Paciente, condenado em 1ª instancia pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sofre constrangimento ilegal, em decorrência da r. decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade. Alega-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade é incompatível com o regime efetivamente aplicado, de modo que a prisão cautelar é medida por demais gravosa frente à própria sentença condenatória, constituindo afronta ao princípio da proporcionalidade. Salienta-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, família constituída, é trabalhador e pai de um filho de 6 anos de idade com Transtorno do Aspecto Autista, imprescindível, portanto, a revogação da sua prisão preventiva, para que responda ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado da r. sentença condenatória. Defende-se que a r. decisão que manteve a segregação preventiva, carece de fundamentação idônea, porque motivada genericamente. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/14). 



    Indefiro a liminar.



    A medida liminar em Habeas Corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal for manifesto, detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem, o que não ocorre no presente caso. 



    É impossível se admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, sendo certo que essa medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional” (e-doc. 2). 



    14. Contra o indeferimento da liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 873.198 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 30.11.2023, pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “I. Vedada supressão de instância 



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    (...) II. Ato apontado como coator 



    Na espécie, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas em virtude da gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 267 tijolos de maconha, com a massa de 8,08 kg (fls. 29 e 37). 



    Ao fim da instrução, o réu foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foi negado ao agente o direito de recorrer em liberdade, conforme se observa (fls. 49-50, grifei):



    Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva que continua necessária para garantia da ordem pública. (...) 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal a quo, a Desembargadora relatora indeferiu a liminar sob os seguintes argumentos (fl. 27):



    (...) Não verifico manifesta ilegalidade no decisum impugnado. Na hipótese, a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença condenatória pela ausência de circunstância fática que pudesse alterar as conclusões do decreto primevo, o qual mencionava a gravidade concreta da conduta. 



    O STJ entende ser válida a fundamentação per relationem para negar ao réu o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido: ‘A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes’ (AgRg no HC n. 553.428/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 25/6/2020).



    (...) Ressalto que a decisão que decretou a prisão cautelar do acusado evidenciou a gravidade concreta da conduta, extraída da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 8 kg de maconha). Na esteira do entendimento desta Corte, ‘é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido’ (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019). 



    Além disso, ‘Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 582.182/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/8/2020).



    Em relação à manutenção da custódia cautelar visto considerando o modo intermediário de cumprimento de pena fixado na sentença, saliento que este Tribunal Superior entende que a prisão ante tempus é compatível com o regime semiaberto. Nesse sentido: (...).



    Portanto, não há manifesta ilegalidade no caso em exame que autorize a intervenção prematura desta Corte Superior. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” (e-doc. 10). 



    15. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa suscita ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pela pretensa ausência de compatibilidade com o regime semiaberto fixado na condenação em primeira instância e pela alegada ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva.



    16. Na espécie, a impetrante não comprovou impossibilidade de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória, com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado.



    17. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    É de se garantir, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegurar-se sejam cumpridas as especificidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    18. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a “gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 267 tijolos de maconha, com a massa de 8,08 kg”.



    A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. As circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (9 Kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 234.136-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    19. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    20. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    21. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    22. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    23. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2317567-34.2023.8.26.0000, que teve a liminar indeferida pela Desembargadora Ely Amioka, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Ely Amioka, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora